Tribunal: TJMT
Processo: 1020415-61.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020415-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA GONCALVES QUEROBIN - CPF: 044.446.791-23 (RECORRENTE), BRUNA ALVES DE SOUZA - CPF: 052.087.291-64 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS E MULTA - PERÍCIA REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso, em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, anulando a sentença quanto a extinção do feito por necessidade de perícia, e julgou o mérito, aplicando a teoria da causa madura, como parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a resolução do contrato, condenando a Agravante na obrigação de ressarcir a quantia de R$ 2.042,32, ao pagamento de multa por inadimplemento contratual no percentual de 20 % sobre o valor quitado, e ainda, ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela Agravada.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada a necessidade de prova técnica pericial, pois, a controvérsia não poderia ser suprida apenas por mensagens, fotografias e orçamentos particulares. Argumenta ainda a ausência do dever de indenizar, devido ao descumprimento das cláusulas expressas no regulamento pela parte Agravada, e por fim, a ausência de comprovação dos danos materiais e inexistência de danos morais.

3.

Não assiste razão a agravante.

4.

Colhe-se dos autos que, a própria Agravante realizou duas vistorias (perícias) no veículo, ou seja, não há a supressão da perícia por outros elementos, mas sim, a corroboração das provas existentes nos autos, que incluem duas vistorias realizadas pela própria Agravante.

5.

Não existe controvérsia sobre a necessidade de reparo no veículo, o que existiu foi a negativa por parte da Agravante em relação ao pagamento da parte que lhe cabia,
o argumento da defesa foi o de que não aceitava a utilização de peças novas, e de que não teria autorizado o conserto naquela oficina em específico.

6.

Analisando toda a documentação existente nos autos, tanto por parte da Autora como da Reclamada, restou claro que se trata de uma relação de consumo, e que houve falha na prestação dos serviços por parte da Agravante, visto que, há um claro descumprimento contratual e violação do dever de boa-fé objetiva, pois sua falha inicial, configurada na primeira vistoria que a própria Agravante realizou, causou prejuízo à consumidora, que confiou na avaliação errônea. Além disso, a negativa de cobertura posterior, mesmo após reconhecer o erro, reforça a ilicitude da conduta.

7.

O erro na primeira perícia induziu a consumidora a erro, criando um obstáculo indevido para o exercício do seu direito à cobertura prevista no contrato entabulado entre as partes.

8.

Portanto, o que se discute aqui não são os danos sofridos pelo veículo, visto que tal ponto restou incontroverso, mas sim a recusa da cobertura por parte da Agravante que sustenta que houve o descumprimento das cláusulas do regulamento.

9.

Todavia, em relação a esse ponto, em análise do contrato pactuado entre as partes (ID. 269972379), restou verificado que, a cláusula 52 menciona estar a parte Reclamada desobrigada a utilizar somente peças originais, todavia, tal cláusula não proíbe que peças originais sejam utilizadas, servindo para permitir a utilização de peças seminovas e alternativas, caso seja o caso. Ademais, na cláusula 54, está descrito que não é obrigatório que os reparos sejam realizados em concessionárias autorizadas, podendo o reparo ser encaminhado para outras oficinas. Ou seja, se a Reclamada pode agir dessa forma, tal previsão deve valer para a parte Autora também.

10.

Além disso, a Agravada manteve contato com a Agravante durante todo o imbróglio, sendo fato que a Agravante sabia onde o veículo estava, e havia autorizado que as duas vistorias/perícias, por ela realizadas, fossem feitas na oficina em questão, não havendo que se falar em desautorização posterior.

11.

Em relação aos danos materiais, restou comprovado o pagamento do valor de
R$ 4.415,42 pela parte Agravada, tendo a Agravante sido condenada ao pagamento do valor de R$ 2.042,32 (dois mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), levando em consideração o valor total pago, subtraindo o valor da cota de participação de R$ 2.373,10, conforme previsão contratual.

12.

Restou configurado os danos morais diante do descaso da parte Agravante em proceder à resolução do problema na seara administrativa, tentando se esquivar de suas responsabilidades, a despeito das tentativas do consumidor, e
diante da falha na prestação dos serviços, que ultrapassaram o mero aborrecimento, sendo que nem mesmo um carro reserva lhe foi concedido.

13.

Não foi objeto do agravo, de forma específica, o
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por danos morais, nem tão pouco a multa que foi aplicada em relação ao descumprimento contratual por parte da Agravante, de forma que seguem mantidos.

14.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

15.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
, na forma como consignado na decisão monocrática.

16.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

17.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

18.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

19.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025